Tribunal: TJMT
Processo: 1027541-45.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027541-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ANDRE MIGUEL PAGNONCELLI - CPF: 068.121.959-95 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BECKER - CPF: 037.652.929-66 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - CPF: 016.934.429-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de empréstimo fraudulento, determinando a restituição e fixando indenização por dano moral.

2.

O autor alegou ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, com movimentações bancárias não reconhecidas em sua conta, e negativação indevida em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença excedeu os limites do pedido (sentença ultra petita), ao condenar o banco à restituição em valor superior ao efetivamente requerido;

(ii) saber se o banco deve responder por fraude praticada por terceiro, inclusive com indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

4. Acolheu-se a preliminar de sentença ultra petita, reduzindo-se o valor da condenação a título de repetição do indébito ao montante comprovadamente movimentado.

5.

Constatada a ocorrência de fraude por terceiro com movimentações bancárias atípicas, sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança pelo banco, configurando falha na prestação do serviço e incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.

Diante da natureza alimentar dos valores descontados e do abalo psicológico comprovado, mantém-se a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza sentença ultra petita a condenação acima do valor expressamente pleiteado, impondo-se sua adequação aos limites do pedido.

2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 54, 362 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação declaratória de nulidade de empréstimo, cumulada com danos morais e tutela antecipada cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida restituir o valor indevidamente subtraído da conta corrente da parte autora, no montante de R$ 49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do desembolso
.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”

Em suas razões recursais, o banco apelante alega preliminarmente sentença ultra petita, pois a condenação seria superior ao valor efetivamente pleiteado e comprovado nos autos.

No mérito, afirma a ausência de responsabilidade por se tratar do "
golpe da falsa central de atendimento
", configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduz a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID. 305240915.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Sentença
Ultra Petita

A ré (apelante) aduz que o Juízo de origem excedeu os limites da demanda proposta, visto que foi pleiteada a “
repetição do indébito no valor de R$ 8.513,20
”,

porém foi determinada à restituição do valor de R$ 49.999,99.

A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos deve ser reformada para adequar-se a seus limites, em observância aos princípios da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (artigos 141 e 492 ambos do CPC).

Para ilustrar:

“A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito
, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
”
. (AgInt no AREsp 1164061/PR).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] As parcelas imotivadamente descontadas devem ser
restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
”.

(TJMT, N.U 1010037-60.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-6-2024, DJE de 14-6-2024).

Conforme documentação acostada aos autos, especialmente os comprovantes de transferências juntados pelo próprio autor (IDs 160735601), foi feito um empréstimo no valor de R$7.500,00, em 36 parcelas de R$455,94, posteriormente, houve o envio de um PIX no
quantum
de R$7.499,00.

Acolho a preliminar
para determinar a repetição do indébito nos limites do que foi efetivamente comprovado nos autos.

VOTO MÉRITO

O autor/apelado alega ter sido vítima de fraude bancária, tendo recebido mensagens do banco réu em 03/12/2023 sobre uma parcela em atraso. Ao verificar o motivo, encontrou sua conta bloqueada por "não pagamento de um empréstimo". Ao buscar informações, identificou diversas movimentações em sua conta no dia 20/10/2023, incluindo tentativas de transferências via Pix para pessoas desconhecidas, nos valores de R$ 7.500,00 e R$ 7.499,00 para Kaiany Savaiva Vieira que restaram infrutíferas, além de R$ 7.499,00 para Alessandra Cristina Souza de Oliveira.

O autor sustentou que nunca autorizou ou assinou qualquer contrato de empréstimo junto ao banco réu, nem conhece as pessoas beneficiárias das transferências, tendo registrado Boletim de Ocorrência sobre o fato. Alegou ainda que seu nome foi incluído em cadastro de inadimplentes (SCPC) em 18/12/2023.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (ID. 305240856).

Infere-se que, d
as demais movimentações registradas na fatura do autor, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

Logo, o apelante deveria ter suspeitado das transações atípicas.

Por outro lado, o réu não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida. Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

Além disso, a contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

À vista desses critérios, o valor de R$6.000,00 a título de danos morais fixados na sentença encontra-se em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA
FALSA

CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da
falsa

central
telefônica” ou “golpe da
falsa

central
de
atendimento
”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de
atendimento
, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Com efeito, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples.

Por fim, declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi comprovadamente disponibilizado, caso em que é autorizada a compensação, se comprovado em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para adequar o valor da condenação a título de danos materiais nos limites do que foi efetivamente comprovado nos autos.

É como voto.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025